Tribunal: STF
Processo: ARE 1285004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação Cível. Ação Indenizatória de Adicional de Horas Extras. Servidora Pública (professora) do Município de Petrópolis que postula o pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal, a título de “Extensão Temporária de Jornada”. Sustenta que, conforme previsto no artigo 116 da Lei Municipal nº 6.946/12, e no artigo 39 c/c artigo 7º da Constituição Federal, referem-se a horas extras, que devem ser remuneradas com o acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal. Sentença de improcedência do pleito autoral, contra a qual se insurge a autora. Profissional da educação com jornada de 20 horas semanais. Verba recebida que se destina ao pagamento da “dobra” de jornada facultada aos profissionais da educação, observada a necessidade e o interesse da Administração Pública. Pedido de pagamento do adicional de horas extras que não deve prosperar, eis que ausente informação de que a jornada de trabalho semanal da autora ultrapassa o limite previsto no art. 28, §3º da Lei Municipal 6.870/11, e art. 7º, Inciso XIII, da CF/88. Lei Municipal nº 6.870/11 que previa, até a entrada em vigor da Lei 7.556/17, o adicional de Extensão Temporária de Jornada de Trabalho (ETJ) de 100% do vencimento da classe ocupada pelo servidor, além de gratificação de regência de classe (art. 27). Contracheques apresentados nos autos que comprovam o recebimento de tais verbas pela autora. Sentença que se mantém. Conhecimento e não provimento do recurso."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente